Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-87.2025.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000272-87.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MARILENE DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 396.493.851-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSULTA ORTOPÉDICA

E EVENTUAL DESLOCAMENTO A OUTRO MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO DE BAIXA/MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONADA AO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que julgou parcialmente procedente ação que visa compelir o ente municipal a fornecer consulta com especialista em ortopedia a idosa portadora da síndrome do manguito rotador (CID M75.1), bem como transporte, alimentação e hospedagem, caso necessário deslocamento para outro município.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o Município de Mirassol D’Oeste possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda em que se pleiteia prestação de serviço de saúde; (II) saber se é caso de direcionamento da obrigação imposta - consulta médica e suporte logístico – ao Estado de Mato Grosso, devido à repartição de competências do SUS;
e, (3) se é caso de aplicar o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações de saúde, nos termos dos arts. 196 e 23, II, da CF/1988, sendo legítima a presença do Município no polo passivo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178).

4.

A responsabilidade solidária admite que o juiz direcione a obrigação de fazer ao ente competente, sendo do Município a incumbência pela execução de serviços de baixa/média complexidade, como consulta ortopédica e logística de deslocamento.

5.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade nas demandas relativas à saúde pública, conforme orientação firmada no Tema 1.313 do STJ, devendo ser rateados solidariamente entre os entes públicos.

6. Considerando a complexidade moderada da causa, a atuação da Defensoria Pública e a relevância do direito tutelado, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), por apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar, por equidade, os honorários advocatícios em R$ 690,00, a serem suportados solidariamente pelo Estado e pelo Município, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, podendo figurar no polo passivo isoladamente.

2. O Município é responsável pela prestação de serviços de saúde de baixa/média complexidade, incluindo consulta ortopédica e logística de deslocamento, se necessário.

3. Os honorários advocatícios nas demandas de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (L. 8.069/1990), art. 4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.03.2021; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313, recurso repetitivo); TJMT, N.U 1001120-47.2024.8.11.0096, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 30/05/2025; N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 17/05/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Marilene de Oliveira Pinto em desfavor do Estado de Mato Grosso e da referida municipalidade, determinou ao ente municipal fornecer à parte autora, ora Recorrida, no prazo de 10 dias, a consulta médica com ortopedista,
além de alimentação, hospedagem e transporte caso a realização do atendimento ocorresse em outra localidade, bem como extinguiu o feito quanto ao pedido de cirurgia
(id. 313682388).

O Município recorre da sentença, sob o argumento, em preliminar, de ilegitimidade passiva, com base na tese de que o procedimento pleiteado — por envolver complexidade — não se insere na esfera de atuação do ente municipal, mas sim na competência do Estado de Mato Grosso, à luz do disposto no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, defende que a imposição judicial de obrigações de saúde ao Município, fora de sua esfera orçamentária e administrativa, ofende a repartição constitucional de competências do SUS, além de vulnerar o princípio da legalidade orçamentária (CF, art. 167, VIII).

Pugna, ao final, pela reforma da sentença e exclusão do ente municipal do polo passivo, ou subsidiariamente, que seja direcionada a obrigação ao Estado de Mato Grosso e assegurado o ressarcimento ao Município em caso de execução da obrigação atribuída ao Estado (id. 313682390).

A Apelada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas no recurso

(id. 313682392).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou, por meio do parecer da lavra Dr. José Zuquetti, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 326844870).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recurso de Apelação Cível, i
nterposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação retromencionada, para compelir o ente municipal a fornecer à Recorrida consulta com especialista em ortopedia, bem como garantir o transporte, alimentação e a alimentação necessários caso seja imprescindível o deslocamento para outro município para a realização do atendimento.

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’Oeste disponibilizem
à idosa Marilene de Oliveira Pinto, com 61 de idade e portadora da
síndrome do manguito rotador (CID M75.1),
consulta em ortopedia e a cirurgia de artroplastia do ombro direito, em unidade de saúde pública ou privada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública ou ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência para compelir a(s) Fazenda(s) Pública(s) ré(s) a realizar(em) consulta médica com ortopedista, bem ainda fornecer(em) procedimento cirúrgico e demais tratamentos necessários à parte autora, diagnosticado(a) com síndrome do manguito rotador (CID M75.1).

Deferiu-se a gratuidade de justiça, deixou-se de declinar da competência ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública - NJDSP, e determinou-se a realização de parecer pelo Núcleo de Apoio Técnico - NAT.

Sobreveio parecer do NAT favorável apenas ao agendamento de consulta médica. [...]

Deferiu-se a tutela de urgência na qual determinou ao MUNICÍPIO a obrigação de fornecer a consulta em ortopedia, corrigiu-se o valor da causa e extinguiu-se o feito em relação ao procedimento cirúrgico.[...]

Assim, deverá o Município de Mirassol D’Oeste, por ora, fornecer a consulta especializada buscada, pois que de responsabilidade do GESTOR MUNICIPAL por se tratar de procedimento de média complexidade, consoante informado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NAT.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeitadas as preliminares arguidas pela parte ré, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, confirmando-se a tutela de urgência liminar concedida, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO ao MUNICIPIO DE MIRASSOL D’OESTE o cumprimento imediato da sentença, no que respeita à obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 10 dias, a consulta médica com ortopedista, além da obrigação de fornecer-lhe transporte, alimentação e hospedagem durante todo o tratamento, caso realizado em localidade diversa, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça com fulcro no § 2º, do art. 77, do Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e processuais.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Deixo de condenar o polo passivo nas custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 c.c art. 236 do CNGC.

Condeno o polo passivo em honorários advocatícios, estes fixados na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade de seu pagamento por força do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. [...]”

Irresignado, o Município de Mirassol D’Oeste recorre alegando, em preliminar, ilegitimidade passiva, porque o procedimento de maior complexidade compete ao Estado, à luz do Tema 793 do STF e, no mérito, que a sentença viola a repartição de competências do SUS e a legalidade orçamentária, por isso pleiteia sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, ressarcimento caso arque com a obrigação.

1.

DA PRELIMINAR

No que concerne à aventada ilegitimidade do município de Município de Município de Mirassol D’Oeste para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). Destaquei

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Logo, não há falar em ilegitimidade da municipalidade.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da imposição ao Município da obrigação de fornecer consulta com especialista em ortopedia, bem como custear transporte, alimentação e hospedagem, caso necessário o deslocamento para outra localidade, sob o argumento de que se trata de procedimento de alta complexidade, em afronta à repartição de competências administrativas e orçamentárias no âmbito do SUS.

Não prospera a tese recursal. Explico.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Repita-se, a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso em apreço, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo singular determinou que a municipalidade disponibilize à autora, ora Recorrida, consulta com ortopedista e os meios necessários para eventual deslocamento a outra localidade, se necessários, cujos custos se enquadram como de baixa/média complexidade, além de a própria consulta integrar a relação de serviços ofertados pelo SUS.

Nessa esteira, nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde vindicada não compete ao Estado de Mato Grosso, na medida que tal obrigação, por ser de baixa/média complexidade, se insere nas atribuições do Município.

Sendo assim, o tratamento médico deve ser assegurado, primariamente, pelo Município de
Mirassol d’Oeste
. Na sua inviabilidade, cabe ao Estado de Mato Grosso, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação do Município contra sentença que determinou o fornecimento de consulta com médico especialista em gastropediatria para criança de 1 ano e 4 meses, internada com quadro de alergias, intolerâncias, diarreia crônica e vômito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda visando o fornecimento de consulta médica especializada e se há responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantia constitucional fundamental, caracterizado como dever solidário dos entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

4. A responsabilidade solidária entre os entes públicos permite que qualquer um deles seja acionado para fornecimento de tratamento médico, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

5. Não restou demonstrado que a consulta médica especializada constitui tratamento de alta complexidade ou alto custo a justificar exclusivamente a responsabilidade estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos de saúde. 2. A responsabilidade municipal subsiste mesmo quando não comprovada a alta complexidade do serviço médico pleiteado."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023. (N.U 1001120-47.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Dessa forma, não merece reforma nesse ponto a sentença recorrida.

Importa ressaltar que, no tocante aos honorários sucumbenciais fixados na sentença, embora não tenha havido impugnação específica pelo Apelante, verifica-se que o critério adotado pelo juízo de origem destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.313.

A matéria, por envolver regramento de ordem pública e vinculação legal quanto aos critérios de fixação, autoriza – e impõe – a atuação do julgador de ofício, especialmente quando constatada manifesta inadequação da condenação em honorários à natureza, ao valor da causa ou ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

O Superior Tribunal de Justiça em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Referida orientação possui força vinculante, nos termos dos arts. 926 e 927, incisos III e V, do Código de Processo Civil, devendo ser observada por todos os Tribunais do país.

Dessa forma, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, levando-se em consideração a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a relevância social da demanda. Por conseguinte, não há que se falar mais em suspensão com fundamento no IRDR assinalado na sentença recorrida.

Desse modo, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a relevância social da matéria e o tempo demandado para o deslinde do feito, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), valor que se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ademais, insta ressaltar que os honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer imposta na sentença, ainda que se reconheça eventual direcionamento ao qualquer dos entes públicos, permanecem devidos por ambos, devendo ser suportados solidariamente por Estado e Município.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Mirassol d’Oeste. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo município de Município de Mirassol D’ Oeste,
apenas para fixar, por equidade, os honorários advocatícios no valor de
R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais)
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, a ser rateado na proporção de 50% para cada ente público demandado, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025